Tribunal: TJPA
Processo: 0013900-37.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013900-37.2017.8.14.0051

APELANTE: JOSE WILKE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. 1. NULIDADE. CONTATO DA IRMÃ DO RÉU COM MEMBROS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO PROVADA. REJEITADA. MÉRITO. 2. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 3
.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRES VETORES DO ART. 59 DO CP.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. PENA DEFINITIVA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
José Wilke de Souza,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela nulidade do julgamento por violação da incomunicabilidade dos jurados, e desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos; subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta nos autos que no dia 26 de julho de 2017, por volta das 20h45min, o apelante juntamente com um terceiro, ceifaram a vida da vítima Elzo Santos de Castro, vulgo “Formiga”, a qual se encontrava dentro do imóvel onde residia. Na ocasião a filha da vítima brincava em frente da moradia quando o apelante e o terceiro passaram em uma motocicleta preta, seguindo até a esquina e posteriormente retornaram, em ato contínuo, o apelante se aproximou da filha da vítima, retirando totalmente o capacete e perguntou onde “Formiga” morava e pediu que a fosse chamado, o qual ao chegar na porta da frente da casa o apelante efetuou vários disparos de arma de fogo contra esta, fugindo em seguida.

Preliminarmente
, o Apelante argui a violação da incomunicabilidade dos jurados por supostamente a irmã da vítima ter tido contado com eles durante a semana, alegação esta completamente dissociada dos autos, já que não apontou a defesa qual ou quais os jurados teriam tido contato com a irmã de vítima, resumindo-se a fazer tal a alegação em duas linhas de suas razões recursais, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida
(id. 7663694 - Pág. 3).

No mérito
, argumenta o Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, desconsiderando a suposta existência de provas robustas da sua inocência, inclusive das próprias testemunhas de acusação, as quais, segundo ele, teriam confirmado em Juízo a negativa de autoria e a legítima defesa.

Em primeiro lugar, destaco que tais argumentos também se encontram totalmente dissociados dos autos, já que não foi levantada pela defesa a excludente de ilicitude da legítima defesa durante a instrução criminal, até mesmo porque nega o Réu que sequer estivesse presente no local do crime no dia do fato.

Em segundo lugar, as testemunhas de acusação ouvidas nos autos, em sentido totalmente contrário ao afirmado nas razões recursais, confirmaram a autoria delitiva em Juízo.

Em terceiro lugar, faz-se necessário destacar que a decisão do Conselho de Sentença não se baseia apenas na prova produzida em Plenário do Júri, mas em toda a instrução processual, razão pela qual os depoimentos da esposa e filhos da vítima foram reproduzidos em Plenário.

Pois bem.

Após análise do que nos autos consta,
atesto que as teses recursais não merecem prosperar
.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio praticado em face da vítima Elzo Santos de Castro foi demonstrada através do Laudo de id. 7663671, atestando que o ofendido sofreu lesões graves por disparos de arma de fogo.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados na fase instrutória e em plenário, sendo que os filhos da vítima viram o Apelante no local do crime, e o reconheceram tanto pela fisionomia quanto pela tatuagem que ele possui na mão, sendo destacado pela filha da vítima que ele estava sem capacete quando ela o atendeu na porta da casa e o filho da vítima afirmou que o réu colocou o capacete somente após sair do pátio da casa.

Além disso, as testemunhas de defesa, que supostamente teriam provado o álibi do Apelante de que estaria em sua residência no momento do crime, entraram em contradição, já que uma delas afirmou que soube do crime por meio de redes sociais antes mesmo de chegar à residência do Réu naquela noite (Aline Souza, concunhada do réu); já o marido de Aline, cunhado do Réu, Sr. Francicleiton Godinho, se contradisse ao testemunho de sua esposa, pois afirmou que eles só vieram a saber da ocorrência do crime quando já se encontravam na casa do Réu, dando a entender que eles estariam em sua companhia e por isso o réu não poderia tê-lo cometido; e a testemunha de defesa Nelciclei Silva, afirmou em Plenário que passou 10 (dez) dias bebendo com o Réu em sua casa sem que este se ausentasse por nenhum minuto, e por isso ele não poderia ter cometido o crime.

Destaco, ainda, que o próprio Réu utilizou como álibi o fato de estar na sua casa descansando com seus familiares no dia do crime, o que também contradiz o depoimento de uma das testemunhas de defesa.

Ora, se realmente existissem provas para ambas as teses de acusação e de defesa, caberia ao Conselho de Sentença optar por uma das teses existentes, e nesse caso, impossível se tornaria a anulação do julgamento, diante do princípio da soberania dos veredictos, já que a relativização deste princípio exige a total ausência de provas para a tese adotada pelo Conselho de Jurados.

Com mais gravidade, no presente caso, a narrativa fática de que o acusado se armou com o intento homicida e foi o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima foi a única tese com provas concretas e indene de dúvidas. E mais, a vítima possuía dívida com o tráfico de drogas, sendo o acusado a pessoa contratada para executá-la em razão disso.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes à demonstração de que o recorrente foi o autor das lesões que fulminaram com a vida da vítima, ao passo que as provas produzidas no curso da instrução não suportam a tese de negativa de autoria.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Repito, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

No que tange à
dosimetria da pena
, após a reavaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que a dosimetria realizada pelo Juízo de origem encontra-se dentro da razoabilidade esperada, isso porque, ele avaliou quase todos os vetores de forma negativa, porém, só elevou em apenas 3 (três) anos a pena mínima do réu, quando os Tribunais Superiores autorizam que seja atribuído 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre a mínima e a máxima para cada vetor do art. 59 do CP, ou seja, o Réu recebeu uma reprimenda bem aquém do que deveria se tal orientação tivesse sido observada. Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Outrossim, o crime de homicídio foi qualificado por duas vezes (art. 121, §2º I e IV – CP), sendo que os Tribunais Superiores também autorizam que quando houver mais de uma qualificadora uma delas pode qualificar o crime e a outra pode ser usada na primeira fase da dosimetria como circunstância negativa, ou seja, no presente caso, o Réu já teria sua reprimenda acima do mínimo legal de qualquer forma. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA EM 3/5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

2. No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte.

3. O emprego de meio cruel, cujo reconhecimento foi submetido ao júri e devidamente quesitado, foi valorado na dosagem da básica, sendo que dúvida não existe, deveras, sobre a brutalidade do modus operandi dos delitos, pois as vítimas foram mortas a pauladas.

4. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de o réu ter ceifado a vida de uma mulher e um bebê de apenas sete meses de idade, esposa e neto do réu, respectivamente, havendo verdadeira destruição do núcleo familiar, justifica a valoração negativa de tal vetor, sendo descabido em circunstância que se confunde com elementar do delito.

5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.

6. No que tange ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com a qualificadora, percebe-se que tal tema não foi analisado pela Corte de origem, sendo certo que o exame direto da quaestio por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

7. A atenuante da confissão poderia ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP. Porém, a referida atenuante já foi compensada com a agravante genérica retrocitada, sendo, pois, descabido seu emprego para neutralizar a qualificadora do motivo fútil.

8. "O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a fixação da fração de aumento em razão da continuidade delitiva específica, também devem ser analisados, em conjunto, tanto o aspecto objetivo- número de infrações cometidas - como os subjetivos - relativos à verificação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, tal análise em conjunto permite que a fração de aumento leve em consideração os fatores subjetivos das condutas, e não apenas o número de crimes cometidos e de vetoriais negativadas" (AgRg no HC n. 759.031/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

9. No caso, como o reconhecido no acórdão, "tratando-se de dois crimes de homicídio, que tem como objeto jurídico o mais relevante, qual seja, a vida, qualificados pelo meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ponderado se mostra o aumento da pena mais gravosa na fração de 3/5, atingindo-se assim o total de 37 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão" (e-STJ, fl. 47).

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 790.080/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA SOBEJANTE. FUNDAMENTO VÁLIDO.

1. Uma vez comprovada a tempestividade do recurso especial no ato de sua interposição, deve se conhecer do recurso.

2. A discussão acerca da existência de julgamento contrário à prova dos autos somente é possível na estreita via do especial, nos casos em que se mostra desnecessário o revolvimento fático-probatório, ou seja, quando é suficiente a leitura do acórdão impugnado para tal constatação.

3. Estando a condenação devidamente fundamentada na prova dos autos, não há como afastar a conclusão do acórdão impugnado que afirmou a compatibilidade da decisão dos jurados com as provas colhidas nos autos, sem que seja reexaminado o material cognitivo produzido nos autos, de sorte a permitir a revisão do entendimento, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de qualificadora sobejante reconhecida pelos jurados constitui fundamento válido para justificar a exasperação da pena-base.

Precedentes.

5. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.059.602/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Além disso, a vítima deixou dois filhos menores órfãos, além de traumatizados, conforme narrou a testemunha Evaldo de Castro, em Plenário (tio dos menores), o que também autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal no vetor consequências do crime. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM ELEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

III - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.937.429/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Em sendo assim, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, não houve circunstâncias agravantes e atenuantes, tampouco na terceira etapa, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão.

Em observância ao
quantum
de pena aplicada, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023